Tribunal: STF
Processo: ARE 1583172
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES ORGANIZADOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADI 4.414. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo em recurso extraordinário contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido está em consonância com o julgamento da ADI 4.414 pelo Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há violação direta à Constituição Federal, em especial aos princípios do juiz natural e da vedação ao juízo de exceção; (ii) se é possível o exame da controvérsia em recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.414, declarou constitucional a lei alagoana que criou Vara especializada para o julgamento de crimes praticados por organizações criminosas.

    4. Naquele julgamento, houve modulação de efeitos para preservar os atos processuais já praticados e as sentenças já proferidas até 31/5/2012.

    5. No caso concreto, a decisão de pronúncia foi proferida em 4/5/2010, em momento anterior ao marco temporal fixado na modulação, o que afasta a alegada nulidade.

    6. A controvérsia relativa ao número de magistrados signatários do ato decisório demanda interpretação de legislação estadual, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.